Tribunal: TJSP
Processo: 1504375-67.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ROUBOS – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça – concurso formal – Precedentes dos Tribunais Superiores - impossibilidade de reconhecimento de crime único.
ROUBOS – autoria – depoimento de vítimas indicando os réus como autores – depoimento de policial que confirma a abordagem dos réus logo após a ação criminosa e em poder dos

Ementa:

ROUBOS – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça – concurso formal – Precedentes dos Tribunais Superiores - impossibilidade de reconhecimento de crime único.
ROUBOS – autoria – depoimento de vítimas indicando os réus como autores – depoimento de policial que confirma a abordagem dos réus logo após a ação criminosa e em poder dos bens subtraídos - dolo evidenciado - de rigor a condenação dos réus.
CONSUMAÇÃO – roubo da vítima Hugo – inversão na posse dos bens subtraídos.
TENTATIVA - roubo da vítima Estefany - embora sua carteira com cartões e dinheiro tenham sido efetivamente subtraídos, os roubadores, pela dinâmica da ação, não tinham ciência de que atacavam seu patrimônio também - de rigor é o reconhecimento da forma tentada, na medida em que foi ela também vítima da grave ameaça e inclusive foi até submetida à revista quando da busca por seu celular, que não foi localizado pela pronta intervenção do namorado Hugo.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
PENA - ALEXSANDER - roubo à vítima Hugo - base no mínimo legal - exasperação da base em 1/6 em face da reincidência – causa de aumento - exasperação da pena em 1/3 - roubo à vítima Estefany - base no mínimo legal - exasperação da base em 1/6 em face da reincidência – causa de aumento - exasperação da pena em 1/3 - redução da pena em 1/3 pela tentativa - concurso formal de crimes - exasperação da pena mais grave em 1/6.
PENA - MATEUS - roubo à vítima Hugo - base no mínimo legal - reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão - sem reflexos na pena - Súmula 231 do STJ – causa de aumento - exasperação da pena em 1/3 - roubo à vítima Estefany - base no mínimo legal - reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão - sem reflexos na pena - Súmula 231 do STJ – causa de aumento - exasperação da pena em 1/3 - redução da pena em 1/3 pela tentativa - concurso formal de crimes - exasperação da pena mais grave em 1/6.
REGIME – fechado – prática do delito à noite e em detrimento de duas vítimas, numa única ação - alta reprovabilidade – reincidência do réu Alexsander - necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime - regime fechado – necessidade – detração – não cabimento no presente caso – regime que foi fixado com base em circunstâncias desfavoráveis – mantença do regime.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - inalterados os motivos que determinaram a prisão preventiva do réu - inocorrência de ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência - Súmula 9 do STJ - improvimento aos recursos.